Tribunal: TJBA
Processo: 8093497-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093497-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA ANDRADE PRADO

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA EM VALOR MENOR QUE O COBRADO. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO VERIFICADO. JUROS APLICADOS CONFORME TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS QUE SERÃO PAGAS ANTECIPADAMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VALOR DEPOSITADO PARA QUITAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

REcurso parcialmente provido
apenas para afastar a
aplicação das taxas de capitalização de juros sobre as parcelas que serão pagas de forma antecipada,
mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093497-79.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIA ANDRADE PRADO e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA